Tribunal: STF
Processo: RE 777230
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS: LEI N. 8.036/1990. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NATUREZA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.